Tribunal: TJDFT
Processo: 0751406-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751406-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BEDNARCZUK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, contra decisão proferida nos autos da liquidação por arbitramento do processo no 0729126-89.2017.8.07.0001, no qual contende com ANTONIO CARLOS BEDNARCZUK. Por meio da decisão agravada, o pedido de homologação da planilha apresentada pelo autor foi acolhido, fixando-se o valor devido em R$ 1.606.206,77, julgando extinta a fase de liquidação, por estar definido o valor devido. Confira-se (ID 254467781): “Nos termos do art. 510, caput, do CPC, entendo desnecessária a nomeação de perito judicial uma vez que já realizada perícia na fase de conhecimento, cujos elementos permanecem válidos e suficientes para a definição do valor da obrigação. Assim, decido de plano a presente liquidação. O laudo pericial produzido nos autos principais, com base em premissas atuariais técnicas, serve de parâmetro objetivo para o cálculo da reserva matemática. Com base no referido laudo técnico, o autor apresentou a planilha de ID 254272111, que reflete fielmente os critérios já fixados na sentença (ID 131627938), confirmados pelo acórdão (ID 246769960) e mantidos no julgamento do recurso especial (ID 246770364). A planilha do autor encontra-se devidamente fundamentada, observa o modelo prospectivo de apuração da reserva, distingue corretamente os valores vencidos e vincendos e aplica os juros moratórios a partir da citação, em conformidade com o título judicial. Não há, portanto, como prevalecer os cálculos da planilha de ID 249482466 apresentada pela ré, os quais adotam modelo incompatível com a coisa julgada; calculam de forma retroativa a reserva matemática (o que não encontra respaldo técnico ou legal); e deixam de considerar corretamente os juros moratórios determinados. Diante disso, homologo a planilha de ID 254272111, e fixo o valor devido ao autor corresponde a R$ 1.606.206,77 (um milhão, seiscentos e seis mil, duzentos e seis reais e setenta e sete centavos); Por consequência, julgo extinta a fase de liquidação, por estar definido o valor devido. Decisão registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se conforme determinam as normas editadas pela Corregedoria.” Em seu recurso, a agravante pede: a) concessão de efeito suspensivo, para suspender o cumprimento da condenação e seus efeitos, impedindo pagamento do valor majorado; b) reforma da decisão agravada, para rejeitar a homologação da planilha apresentada pelo autor; c) reconhecimento da necessidade de recomposição integral da reserva matemática, incluindo a parcela vencida; d) afastamento da devolução das contribuições previdenciárias vertidas na seara trabalhista. Sustenta a agravante ser entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, regida por legislação específica, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta a qual decisão homologou cálculo no qual não contempla a recomposição integral da reserva matemática, omitindo a parcela vencida, comprometendo o equilíbrio atuarial do plano. Afirma ser indevida a devolução das contribuições previdenciárias, pois estas integram o custeio coletivo do plano. Alega violação aos artigos 884 e 885 do Código Civil e artigo 917 do CPC, por gerar enriquecimento ilícito ao autor. Sustenta risco de dano grave e de difícil reparação, caso haja levantamento dos valores, diante da dificuldade de ressarcimento e do impacto financeiro à entidade. Postula concessão de efeito suspensivo para impedir execução até julgamento do recurso. (ID 78649859). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 78708057. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à liquidação por arbitramento decorrente da condenação imposta à parte requerida para promover o recálculo do benefício de previdência complementar da parte autora, diante do reconhecimento da existência de horas extras prestadas com habitualidade, as quais passaram a integrar a remuneração do empregado. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para se afastar a sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. Na decisão recorrida, o juízo de origem entendeu desnecessária a nomeação de perito judicial, porquanto já realizada perícia na fase de conhecimento, nos termos do art. 510, caput, do CPC. De fato, ao analisar os cálculos apresentados pelo autor na planilha de ID 254272111, realizadas com base no referido laudo técnico, observa-se seguirem eles os critérios da sentença (ID 131627938), confirmados pelos acórdãos da apelação (ID 246769960) e do Recurso Especial (ID 246770364). No laudo pericial e seus complementos, não se encontram vícios. As partes tiveram oportunidade de impugnar o laudo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar estar a perícia maculada ou não corresponder à realidade dos autos. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. A parte ré, ora agravante, impugnou mais uma vez o Laudo, trazendo os mesmos argumentos já analisados pelo perito, já tendo sido submetido a julgamento por esta 2a Turma Cível. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PREVI. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DISCORDÂNCIA DO PARECER TÉCNICO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. BANCO DO BRASIL S/A foi parte no processo de conhecimento e também é parte legítima no cumprimento de sentença, e representa a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. Sua responsabilidade quanto às dívidas de PREVI é subsidiária, ou seja, aquele pode ser acionado para arcar com as dívidas caso essa não tenha bens suficientes. 2. Juntada de documento novo é admitida "i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto" (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1 Documento juntado após a sentença, não submetido a debate e apreciação no juízo de origem que não pode ser apreciado nesta sede sob pena de supressão de instância. 3. "Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]" (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a necessidade de esclarecimentos adicionais e nem tampouco a cassação da sentença por cerceamento de defesa, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias [ ]" (Acórdão 1195088, 00026218720178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 5. Nenhuma ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal pode ser reconhecida, fundamentação adequada e suficiente que conduziram à conclusão relativa à homologação do laudo pericial, suficientemente fundamentada a extinção do processo. 6.. Segundo o perito judicial, não há saldo devedor para o exequente, e todos os documentos anexados aos autos foram analisados. Os cálculos revelam que não há quantia a ser paga pelos executados ao exequente. Foram levadas em consideração as parcelas pagas e concluiu-se não ter havido capitalização de juros de forma ilegal, mas sim incidência de outras taxas previstas em contrato.6.1 "Nos casos em que se verifica no cumprimento de sentença que não há crédito em favor do exequente a ser recebido, e, por outro lado, saldo apurado em favor do executado, a extinção do feito é medida que se impõe." (Acórdão 1196720, 00019089820158070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Conforme o art. 473 do CPC, ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não foram encontrados vícios. As partes tiveram oportunidade de impugná-lo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar vício ou erro na perícia. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. Após as manifestações do perito, restaram esclarecidas todas as dúvidas acerca da aplicação do contrato, da sentença e acórdão proferidos na ação originária. 8. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. 9. "Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado." (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Recursos do autor parcialmente conhecido. Recurso do requerido conhecido. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos”. (00224536820108070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 22/7/2022.) Diante disso, não há qualquer inconsistência nos cálculos homologados, razão pela qual sua homologação deve ser mantida. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator